Tribunal: STF
Processo: RHC 110622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de concussão praticado por policiais militares. Pretensão à aplicação das atenuantes previstas nos art. 72, II e III, b, do CPM e 66 do CPB. Questões não analisadas nas instâncias antecedentes. Inviabilidade do conhecimento do tema per saltum pela Suprema Corte. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Os temas relativos à aplicação ou não das atenuantes previstas nos art. 72, II e III, b, do CPM e 66 do CPB não foram suscitados perante as instâncias ordinárias, nem mesmo em sede de embargos declaratórios ao acórdão da apelação.



    2. Configuraria verdadeira dupla supressão de instância analisar os argumentos acerca do constrangimento ilegal imposto aos pacientes. Com efeito, não tendo os temas sido apreciados pelo TJRJ e pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-los. Precedentes.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.